Tribunal: CARF
Processo: 10845.001040/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001040/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.382 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO CAFÉ FLORESTA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
IPI. ESTABELECIMENTO QUE PROMOVA SAÍDA DE PRODUTOS
TRIBUTADOS EXCLUSIVAMENTE À ALÍQUOTA ZERO. DISPENSA DE
ESCRITURAÇÃO FISCAL. ART. 195 DO DECRETO N° 2.637/1998. NÃO
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS INCENTIVADOS. REQUISITO.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
A dispensa de escrituração fiscal prevista no art. 195 do Decreto n° 2.637/1998
aplica-se aos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industriais, que
cumulativamente promovam saídas de produtos exclusivamente tributados com
alíquota zero e que não aproveitem créditos incentivados. O pedido de
ressarcimento do saldo credor acumulado configura aproveitamento de créditos
incentivados e é inviabilizado pela ausência de escrituração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luiz Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001040/2005-11
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001040/2005-11

Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:
A pessoa jurídica, acima identificada, apresentou, Declaração de
Compensação, no valor total de R$ 1.312,88, com utilização de créditos do
IPI apurados no 1° trimestre de 2002, nos termos do art. 11 da Lei n°
9.779/99.
O pleito foi apreciado pelo despacho decisório de fls. 55/59, da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Santos, que não homologou as
compensações declaradas, por ausência de crédito em favor da contribuinte.
Segundo a decisão, a apresentação do Livro de Apuração do IPI pela
requerente é obrigatória e imprescindível para determinação e utilização do
crédito a que faz jus, devendo ser considerada sua falta como obstáculo
vital, que impede o reconhecimento dos créditos eventualmente apurados.
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 66/72, instruída com os documentos
de fls. 73/85, apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
1. No caso aqui tratado, constituído pelos créditos ocorridos no 1° trimestre
de 2002, deve ser aplicado o Regulamento do IPI disciplinado pelo Decreto
n° 2.63 7, de 25 de junho de 1998, e não o Decreto n° 4.544, que entrou em
vigor somente no dia 26 de dezembro de 2002;
2. Nesta ordem, o art. 195 do RIPI/1998 dispensa da escrituração fiscal e do
cumprimento das demais obrigações acessórias o estabelecimento industrial
que promover a saída de mercadoria tributada à alíquota zero, no caso
particular, café. Portanto, agiu equivocadamente o fisco ao indeferir o
pedido formulado pela contribuinte;
3. Os documentos apresentados pela requerente certamente foram
suficientes para apuração dos créditos, visto que foram devidamente
materializados na declaração exigida pela norma do IPI;
4. Por último, protesta pela posterior juntada de documentos que se fizerem
úteis e necessários.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
IPI. RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO.
O ressarcimento autorizado pela legislação corresponde ao saldo credor
trimestral apurado em conseqüência do confronto dos créditos e dos débitos
do imposto em cada período de apuração. Mas o direito à utilização de
créditos está subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para
cada caso e das exigências previstas para a sua escrituração, sendo ônus
processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001040/2005-11

A homologação da compensação declarada pelo contribuinte depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos contra a Fazenda Nacional,
de acordo com o devido procedimento estabelecido pela legislação.
Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: a) que as razões de decidir são totalmente impertinentes, visto que a legislação
indicada não se aplica aos créditos indicados pela Recorrente para compensação, como
expressamente reconheceram os ilustres julgadores; b) que os julgadores sustentaram que os
arts. n° 178, 290 e 345 do Regulamento do IPI disciplinado pelo Decreto n° 2.637/1998
possuem a idêntica redação dos artigos 196, 312 e 369 do RIPI/2002; c) que os julgadores
foram tendenciosos na medida em que deixaram de elencar justamente o artigo 195 do Decreto
n° 2.637/1998, aplicável no particular; d) que é indiscutível a aplicação do referido Decreto, tal
como expressamente reconheceram os julgadores e, por conseguinte, o comando deste
dispositivo legal, que exclui a responsabilidade do estabelecimento industrial que promove a
saída de mercadoria tributada à alíquota zero pela escrituração fiscal; e) que é fato incontroverso
nos autos que a Recorrente industrializa café, produto cuja saída é tributado à alíquota zero,
motivo pelo qual não incide a obrigação acessória de escrituração fiscal; f) que, diferente do que
afirmam os nobres julgadores, quando foi intimada apresentou todos os documentos necessários
para verificação da existência, certeza e liquidez do crédito, com exceção dos Livros de
Registro, ante à ausência de obrigação legal; g) que apresentou os seguintes documentos: 1.
Contrato Constitutivo e Alterações Contratuais; 2. Livro de registro de entradas do período de
2001 a 2002; 3. Livro registro de apuração do ICMS período de 2001 a 2002; 4. Livro registro
de saídas período de 2001 a 2002; 5. Declaração de compensação — PER/DCOMP de 2001 e
2002; 6. Notas Fiscais originais que acompanham o PER/DCOMP; 7. Livro diário de n° 37 ao
ano de 2001 e livro diário n° 38 de janeiro a junho ref. 2002 e livro diário n° 39 de julho a
dezembro de 2002; 8. DCTF período de 2001 e 2002; h) que a certeza e liquidez do crédito
estão amplamente materializadas nas notas fiscais apresentadas; i) que os julgadores não
consideraram as provas juntadas aos autos.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Do mérito
Trata-se de compensação de débitos de PIS e COFINS, no valor total de R$
1.312,88, mediante a utilização do saldo credor de IPI apurado no 1° trimestre de 2002, nos
termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99. Como relatado, o óbice apontado para a não homologação
reside no fato de a Recorrente não ter apresentado à fiscalização o Livro de Apuração do IPI.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001040/2005-11

Segundo alega a Recorrente, por ser produtora de café, produto tributado
exclusivamente à alíquota zero, a empresa estaria dispensada de escrituração fiscal, pois à época
da apuração dos créditos estava vigente o art. 195 do Decreto n° 2.637, de 25 de junho de 1998,
que dispunha:
Art. 195. Fica dispensado da escrituração fiscal e do cumprimento das
demais obrigações acessórias o estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, que promova saídas de produtos exclusivamente tributados com a
alíquota zero, desde que não aproveite créditos incentivados.(grifo nosso)

Observo que o fato de a Recorrente promover a saída de café, tributado
exclusivamente à alíquota zero, é incontroverso. Veja-se o que assentou a fiscalização:
Verifica - se que a interessada pretende se ressarcir do IPI pago na entrada
sobre o material de embalagem empregado na industrialização do café, cuja
alíquota na saída do estabelecimento é zero.

Quanto à aplicação do dispositivo à espécie, a decisão recorrida se limitou a
afirmar:
No caso de solicitação de aproveitamento do saldo credor do IPI para
ressarcir/compensar, a dispensa de escrituração fiscal disciplinada no art.
195 do Regulamento do IPI de 1998 não exime a contribuinte de escriturar
o Livro de Apuração do IPI. Assim, na hipótese da contribuinte não
escriturar o Livro de apuração do IPI, não possui direito ao
ressarcimento/compensação. (grifo nosso)

Andou bem a decisão de piso. A técnica da não-cumulatividade prevê que o
imposto pago na aquisição do insumo gere crédito a ser aplicado no valor do imposto devido
pela saída do produto. Uma empresa que produza bens tributados exclusivamente à alíquota zero
certamente não conseguirá promover a dedução destes créditos nas saídas, razão porque existe a
previsão de dispensa de escrituração.
Sucede que a legislação de regência do IPI prevê outras formas de aproveitamento
dos créditos, justamente na tentativa de abarcar as situações em que o método ordinário de
apropriação do imposto resultar economicamente desvantajoso para determinados setores
produtivos, a exemplo do setor exportador e dos produtores de produtos isentos. De relevo
consignar que a manutenção dos créditos relativos às aquisições de insumos para produção de
bens isentos ou sujeitos à alíquota zero foge à regra geral da não cumulatividade e, por isto, tem
natureza de incentivo fiscal, razão porque demandou previsão legal expressa, como esclarece o
Parecer Normativo Cosit no 6, de 28 de abril de 1992:
2. Cabe chamar a atenção para o fato de que os créditos referidos
caracterizam-se como "créditos incentivados" . Desta caracterização
decorreu a necessidade de previsão legal para a sua manutenção na escrita
fiscal, visto que, em tais casos, a obrigatoriedade do estorno é a regra a ser
observada face à legislação do IPI. Lembre-se contudo que mencionados
créditos não se confundem com os créditos básicos do imposto, previstos no
artigo 82 do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23 de dezembro de 1982(RIPI/82),
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001040/2005-11

para os quais não há necessidade de concessão por meio de lei específica,
uma vez que, não obstante estarem previstos na Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964 que dispôs sobre o Imposto de Consumo, hoje IPI, estão
assegurados pela própria Constituição Federal, artigo 153, § 3°, inciso II,
que consagrou o princípio da não-cumulatividade do imposto.

Isto posto, voltando-se à leitura do art. 195 do Decreto n° 2.637/1998, pode-se
concluir que o dispositivo não se aplica ao caso concreto, posto que a empresa, ao solicitar o
ressarcimento de créditos, incorreu na exceção prevista no art. 195, resolvendo aproveitar os
créditos incentivados, hipótese em que deveria adimplir para com a obrigação acessória de
manter escrituração fiscal em dia, fato que não ocorreu. Assim, entendo não ser possível a
manutenção e utilização de créditos que sequer foram escriturados.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital